Tribunal: TJMT
Processo: 1022640-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022640-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Patente, Imunidade de Jurisdição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RODOPLEM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 09.815.716/0001-11 (AGRAVANTE), AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 01.623.434/0001-00 (AGRAVADO), APARECIDO DO CARMO - CPF: 023.787.158-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO SUBSCRITO POR SÓCIO COM PODERES PARA ADMINISTRAR A SOCIEDADE – ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se os argumentos não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que conduz ao não conhecimento do recurso

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022640-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
RODOPLEM IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

AGRAVADO(S):

AIZ INDUSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODOPLEM IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática de id. 158847677, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1022640-31.2022.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer C/C Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Agravante em face de AIZ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, acolheu a preliminar de incompetência relativa e declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juízo Cível da Comarca de São José dos Pinhais/PR, haja vista a existência de cláusula de eleição de foro em instrumento particular firmado.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o contrato que prevê a cláusula de eleição de foro, utilizado pelo juízo
a quo
como fundamento para declinar da competência, não foi assinado ou anuído pela Recorrente, não produzindo efeitos em relação à empresa Agravante.

Salienta, ainda, que
“a empresa Agravada ao violar o direito da empresa Agravante, o fez em todo território nacional, ao vincular a venda do implemento rodoviário patenteado em seu site. Nesta senda, inequívoco que o foro competente para processar e julgar a presente ação é o loco do ato ou do fato”
.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, reconhecer a competência da 4a Vara Cível Comarca de Cuiabá para regular processamento da ação.

Nas contrarrazões de id. 164597680, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023